Tribunal: TJMT
Processo: 1009139-78.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009139-78.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Onorio Gonçalves da Silva Júnior, em favor de Izabel Cassia Santos Araújo, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Narra que a paciente foi presa em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Sustenta, em síntese, que a paciente é genitora de duas crianças com menos de 12 anos, sendo imprescindível aos cuidados da prole, a justificar a concessão de prisão domiciliar, nos moldes do artigo 318 do CPP.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, ao indeferir o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar o magistrado de origem apontou que a droga era comercializada no mesmo ambiente em que as crianças viviam, inclusive com a participação destas no ato ilícito, além de que, com a prisão da mãe, os menores foram acolhidos por uma tia, de modo que a presença da genitora seria prescindível e até mesmo desaconselhável.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator